Tribunal: TJPA
Processo: 0000121-14.2012.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000121-14.2012.8.14.0011

APELANTE: ROSILEIA FERREIRA DO EGITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N° 11.343/2006. PENA. ALEGAÇÃO DE INIDÔNEA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROCEDÊNCIA. REQUERIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Dada a inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, necessária a redução da pena da apelante, mas não ao patamar mínimo legal, em obediência ao art. 42 da Lei Antidrogas, pelo qual a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia devem ser sopesadas.

2. Incabível a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em favor da acusada. Essa regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.
In casu
, nota-se que a recorrente não é traficante eventual, uma neófita na narcotraficância, visto que constam, dos autos, informações dos próprios policiais de que a apelante e seu marido eram conhecidos naquela região por suas atividades ilícitas no comércio de drogas, já tendo havido diversas “denúncias anônimas” a respeito da conduta criminosa de ambos.

3. Pena da ré fixada em 07 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 700 (setecentos e oitenta) dias-multa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 e término em 23 de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ROSILEIA FERREIRA DO EGITO, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari, que a condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, bem como, ao
pagamento de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 07.03.2012, a guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento ostensivo após recebimento de comunicação de possível ocorrência de crime, transitava nas proximidades do Bairro do Choque, na cidade de Cachoeira do Arari/PA, quando a suposta autora do fato, ao avistar a viatura, evadiu-se do local, lançando fora uma sacola, que ao ser apreendida, possuía, em seu interior, substância posteriormente classificada pela perícia como pasta-base de cocaína. Detida, a ré foi conduzida à presença da autoridade policial, perante quem confirmou que segurava a antedita sacola, porém, disse que o objeto pertencia a uma nacional conhecida por “Binha”.

Em
razões recursais
, a defesa da apelante pleiteia
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
considerando a primariedade da ré, seus bons antecedentes, e o fato de que ela não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.

Pede, por fim, que após a diminuição de sua reprimenda, seja-lhe fixado o
regime aberto
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, eis que a r. sentença obedece aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

A defesa da apelante pleiteia
a redução da pena-base ao patamar mínimo legal,
diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais.

Requer, ainda, o
reconhecimento do tráfico privilegiado,
considerando a primariedade da ré, seus bons antecedentes, e o fato de que ela não se dedica às atividades criminosas, tampouco integra organização criminosa.

Pede, por fim, que após a diminuição de sua reprimenda, seja-lhe fixado o
regime aberto
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

1. Culpabilidade: é elevada, pois a condenada teve tempo de pensar e não se envolver com a prática do crime, sendo NEGATIVO a ela;

2. Antecedentes: é favorável. Sendo, pois POSITIVO a ela;

3. Conduta social: é favorável, sendo, pois POSITIVO a ela;

4. Personalidade: é favorável, pois não há informações nos autos sobre a personalidade da ré, sendo, pois POSITIVO a ela;

5. Motivos: são desfavoráveis, uma vez que a prática desse tipo de crime é sempre para buscar uma maneira fácil e ilícita de obter vantagem econômica, sendo NEGATIVO;

6. Circunstâncias: favoráveis;

7. Consequências: são desfavoráveis, pois a conduta de tráfico é algo a disseminar o vício e a criminalidade na sociedade, gerando ainda prejuízos a saúde dos usuários, a prática de outros crimes, cuja relação está conectada ao tráfico e a dependência do usuário, sendo NEGATIVO;

8. Comportamento da vítima: não pode ser considerado, pois a vítima é o Estado e toda a sociedade que em nada contribui para a prática do delito, ao contrário, procura combater essa prática, sendo NEGATIVO.

DOSIMETRIA DA PENA (art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 59 do CPB)

Tendo em vista que foram considerados 04 aspectos negativos e 4 positivos, sendo 10 (dez) anos o ponto médio entre a pena mínima (5 anos) e a máxima (15 anos), fixo como pena-base 10 (dez) anos.

Cálculo do dia-multa: Considerando o mesmo critério da aplicação da pena base, sendo o mínimo de dias-multa previsto no artigo 33 da citada lei, m montante de 500 (quinhentos) e o máximo 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa e, levando em consideração as circunstâncias do citado artigo 59 e a média ser 750 dias-multas e cada circunstância representar 187 dias-multas e, tendo a ré 03 delas desfavoráveis, fixo os dias-multas, nessa fase em: 562 dias-multas.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena e consequente aplicação dos artigos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 do Código Penal ou de outro dispositivo da Lei nº 11.343/2006, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, razão pela qual fixo a pena-provisória em 10 (dez) anos e o mínimo de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Quanto a terceira fase de aplicação da pena, não há causa de aumento de pena e nem de diminuição, previstas no art. 40 da Lei 11.343/2006.

Assim, a pena definitiva é fixada em 10 (dez) anos e o mínimo de 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Relativamente ao regime inicial de cumprimento, a pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º a do Código Penal Brasileiro.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação econômica do réu (ex vi arts. 49, §1º e 60, do CP), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
10 (dez) anos de reclusão
,
sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas circunstâncias judiciais, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, considerando tal equívoco, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena, de forma clara e justa.

O juiz considerou grave a
culpabilidade
da ré, afirmando que ela
“teve tempo de pensar e não se envolver com a prática do crime”
. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré não ultrapassa a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que não consta, dos autos, notícia da existência de sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
não extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, todas as circunstâncias judiciais favoráveis à acusada, o que leva à
necessidade de diminuição da reprimenda, mas não ao patamar mínimo legal
, conforme requerido pela defesa, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, pelo qual a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia devem ser sopesadas.

Desse modo, em se considerando o
laudo toxicológico definitivo
(ID nº 16869734) – que atesta a apreensão de
320g (trezentos e vinte gramas) de pasta-base de cocaína
– estabeleço a reprimenda inicial em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Ausentes atenuantes e/ou agravantes.

Inexistentes causas de aumento.

Entendo que a apelante não faz jus à redução da pena ínsita do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não deixam dúvida de que a apelante não é uma criminosa eventual, mas, sim, faz do delito meio para seu sustento, visto que, de acordo com os depoimentos testemunhais, ela foi presa em flagrante, com certa quantidade de droga, após a polícia ter recebido informações de que ela estaria traficando drogas, sendo que constam, dos autos, informações dos próprios policiais de que a apelante e seu marido eram conhecidos naquela região por suas atividades ilícitas no comércio de drogas, já tendo havido diversas “denúncias anônimas” a respeito da conduta criminosa de ambos.

Como bem asseverou o juiz, por ocasião do édito condenatório:
“(...) Além de tudo já elencado, a ré declarou que era casada (até a data da prisão) 19 anos com a pessoa que lhe entregou a caixa contendo drogas, e que nunca tinha suspeitado que ele, seu COMPANHEIRO, era envolvido com o tráfico de substância entorpecentes. Ora, ninguém acredita em uma situação desta, na qual a mulher é casa quase 20 anos com alguém e nunca SUSPEITOU que o mesmo seja envolvido com crimes. (...)”

Por conseguinte, fixo a reprimenda final e definitiva em
07 (sete) anos de reclusão, com o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, deve ser fixado
o regime semiaberto
, por se constituir no mais regime mais adequado para o cumprimento da pena da ré, em obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade
, dado o seu
quantum
final.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para modificar a pena da ré, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/10/2024